Tribunal: TCU
Processo: 018.886/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1669/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com base no art. 8o da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 018.886/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Cultural Ilê de Bamba (08.116.671/0001-24); Edemilson Cabral de Mello (XXX.686.349-XX); Marcelo Aparecido de Barros (XXX.061.839-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Especial do Esporte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis.